Tribunal: TJPA
Processo: 0071821-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071821-48.2015.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JULIO LAMBERT OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0071821-48.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS SEGURADORAS RÉS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Júlio Lambert Oliveira e pelas rés Bradesco Vida e Previdência S.A. e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização securitária de R$ 7.695,00 por invalidez parcial permanente, e afastou o pleito de danos morais. O autor recorre requerendo a majoração da indenização para o teto legal de R$ 13.500,00, além da condenação em danos morais e redistribuição da sucumbência. As seguradoras, por sua vez, alegam pagamento administrativo prévio de R$ 7.767,90 não considerado pela sentença e requerem abatimento da condenação e reforma da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por invalidez permanente para o valor máximo legal; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da conduta das seguradoras; (iii) determinar se deve ser considerado o alegado pagamento administrativo prévio, com reflexos na condenação e redistribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração da indenização securitária exige prova técnica da invalidez total, o que não restou demonstrado. A perícia judicial, dotada de imparcialidade e submetida ao contraditório, constatou invalidez parcial de 10% para o membro superior direito e 50% para a coluna lombo-sacra, o que justifica o valor fixado de R$ 7.695,00, em conformidade com a Lei 6.194/74.

4.

O pedido de indenização por danos morais não se sustenta, pois não houve demonstração de conduta abusiva das seguradoras. A simples recusa ou demora no pagamento do seguro, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de circunstâncias excepcionais.

5.

A alegação de pagamento administrativo prévio encontra-se preclusa, pois não foi arguida na fase adequada do processo, sendo vedada sua apreciação em grau recursal.

6.

O autor obteve êxito substancial no pedido principal, razão pela qual é cabível a modificação da sucumbência, com condenação das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso das seguradoras desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da indenização por invalidez parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar os percentuais de comprometimento funcional apurados na perícia judicial. 2. A negativa ou demora no pagamento da indenização securitária, sem comprovação de conduta abusiva, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. 3. Alegações que não foram suscitadas em sede de primeiro grau estão sujeitas à preclusão e não podem ser conhecidas em apelação. 4. Quando a parte autora obtém êxito substancial no pedido principal, é cabível a redistribuição da sucumbência com a condenação integral da parte ré aos ônus sucumbenciais.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; Lei 6.194/74; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 700.486/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.03.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0071821-48.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelações cíveis
interpostas, a
primeira
, por
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
e, a
segunda
, por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por Júlio Lambert Oliveira, em desfavor das seguradoras rés – julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-as ao pagamento de R$ 7.695,00 a título de indenização securitária, com correção e juros conforme jurisprudência do STJ, indeferindo o pedido de danos morais e condenando “
a parte demandante arcar, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c 86, parágrafo único, ambos do CPC/2015. No entanto, tais cobranças ficarão com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade em favor da parte
autora”.

Inconformado, o autor-apelante sustenta, em resumo, que as provas constantes nos autos demonstram sua total e definitiva incapacidade laboral, inclusive com laudos médicos que apontam múltiplas lesões não consideradas na perícia judicial, razão pela qual requer a majoração da indenização para o valor máximo legal de R$ 13.500,00.

Postula ainda a condenação por danos morais, em virtude da recusa injustificada da seguradora em pagar administrativamente a indenização.

Subsidiariamente, requer a modificação da sucumbência, por ter sido vencedor no pedido principal.

Por sua vez, pleiteia a seguradora apelante a reforma parcial da sentença, alegando que houve pagamento administrativo prévio no valor de R$ 7.767,90, o qual não teria sido considerado na sentença, o que implicaria em
bis in idem
.

Em contrarrazões, o autor pugna pelo desprovimento do recurso da seguradora, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De igual modo, postula a seguradora o desprovimento do apelo interposto pelo autor.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0071821-48.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA E ARTHUR LEDO MENDONCA);
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (
ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e MARÍLIA DIAS ANDRADE);
JULIO LAMBERT OLIVEIRA
(ADVOGADO JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, pois preenchem os requisitos de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível a majoração da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito para o valor máximo de R$ 13.500,00, bem como a condenação por danos morais, e, por outro lado, se deve ser reconhecida a existência de pagamento administrativo, com consequente abatimento do valor da condenação e redistribuição da sucumbência.

O ordenamento jurídico tem como princípio a reparação integral do dano e, no caso do seguro DPVAT, rege-se por normas específicas, conforme a Lei 6.194/74, com alterações posteriores, que preveem o pagamento proporcional à extensão da invalidez.

No caso, a despeito das alegações apresentadas pelo autor, a perícia oficial judicial – meio de prova dotado de imparcialidade e valor técnico-jurídico superior – concluiu pela existência de invalidez parcial, graduada em 10% para membro superior direito e 50% para a coluna lombo-sacra, circunstância que não autoriza o pagamento da indenização no valor integral.

Destarte, entendo que não há elementos para afastar o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório. A sentença, ao fixar a indenização em R$ 7.695,00, observou adequadamente os parâmetros legais e a proporcionalidade exigida.

Ademais, não se observa, no presente caso, qualquer conduta abusiva por parte da seguradora que justifique a reparação por danos morais. A simples negativa ou demora no pagamento da indenização securitária, mesmo que posteriormente considerada indevida, não configura, por si só, abalo moral indenizável. Trata-se de descumprimento contratual que, em regra, gera apenas efeitos patrimoniais, salvo quando demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu nos autos.

Entretanto,
quanto às verbas sucumbenciais
,
assiste razão ao autor.
Ainda que o valor pedido inicialmente não tenha sido integralmente acolhido, houve reconhecimento do seu principal pedido - direito à indenização, o que configurando êxito substancial da pretensão inicial, cabendo à parte ré arcar com os ônus de sucumbência.

Por outro lado,
quanto à apelação da seguradora
, no tocante ao abatimento de valores pagos administrativamente, a
alegação encontra-se preclusa
, uma vez que não foi oportunamente arguida em sede de primeiro grau.

Concluo, assim, que a sentença merece reforma apenas para modificar a distribuição da sucumbência, impondo-a à parte ré, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
, para:

I)
dar parcial provimento à apelação de Júlio Lambert Oliveira
, apenas para modificar a distribuição da sucumbência, condenando as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

II)

negar provimento à apelação da seguradora
, majorando, por consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025